Tribunal: TJDFT
Processo: 0753245-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DESPESAS DA FILHA MENOR. PRESUMIDAS. ALIMENTOS IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há contradição a ser sanada quando o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
3. Não tendo a parte embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o seu real desígnio – reanálise do caso e das provas – os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.